Tribunal: TJDFT
Processo: 0000954-06.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000954-06.2012.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: JEFFERSON NERASTI, CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO NERASTI D E S P A C H O ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 65133206. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator